Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731215-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK PARK WAY CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO SUNSET BOULEVARD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0720299-56.2022.8.07.0020 ajuizada por ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD em desfavor do agravante, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema 1183 do STJ. O preparo foi recolhido (ID 62211734). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora